Tribunal: TJPA
Processo: 0004131-83.2013.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004131-83.2013.8.14.0038

RECORRENTE: EDER GUTERRES PEREIRA, LUAN CARLOS DIAS PASTANA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS), DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL OUVIDA NA FASE JUDICIAL QUE COLOCA OS ACUSADOS NA CENA DO CRIME. CONFISSÃO DO RÉU LUAN CARLOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra os recorrentes, a atuação dos acusados na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Eder Guterres Pereira
(nascido em
24/06/1982
) e Luan Carlos Dias Pastana (nascido em
22/07/1990
) interpuseram
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformados com a decisão prolatada em
04/07/2022
(doc. ID 10366058 – págs. 1001/104), pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Ourém/PA,
Dr. Cornélio José Holanda
, que os
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB (
homicídio qualificado
), para que sejam submetidos a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca.

Narra a
denúncia
(doc. ID 10365746 – págs. 97/100) que, no dia
04/02/2012
, por volta das 12h31min., foi encontrado um
veículo tipo Celta
, de placa HMB-7660-Belém/PA, com
evidências de ter pegado fogo
, fato ocorrido em um ramal da localidade
Rio Vermelho
do município de Ourém/PA, contudo,
no interior do veículo haviam 02 (dois) corpos totalmente carbonizados
, crime este praticado pelos denunciados
Eder Guterres Pereira
e
Luan Carlos Dias Pastana
contra as vítimas
Dinclley Willian Monteiro de Farias
e
Herison Pinheiro dos Santos
.

Segundo a denúncia, a testemunha
Bruna Nascimento Cardoso
, em sede policial, relatou que é
namorada da vítima Dinclley
e que, uma semana antes do ocorrido,
presenciou uma conversa entre uma pessoa de nome Luan e Dinclley, onde Luan convidava Dinclley para conhecer a cidade onde mora
, sendo que, após o ocorrido,
a mesma disse que recebeu uma ligação de Eder, vulgo ‘Moeda’, este disse que Dinclley “era um safado” e contou detalhes de como o executou, tendo este dito que efetuou 15 (quinze) disparos e que Luan também passou a ligar para mesma, dizendo que também participou da morte de Dinclley e Herison
.

Ainda constando da denúncia,
o próprio denunciado Luan Carlos confessou a autoria do crime
, dizendo que
agiu em companhia de Eder
, sendo que ele estava armado com uma pistola .40 e que Eder estava com uma arma de igual calibre.
Luan disse que efetuou 04 (quatro) disparos todos em Herison e que Dinclley foi assassinado por Eder
, sendo que o motivo do crime se deu
em razão de Dinclley ter assassinado “Titinho”
, amigo e comparsa de Luan e de Eder.
As vítimas Herison e Dinclley foram levados na estrada de Ourém
, quando Eder pediu para parar o carro, para urinar, ocasião em que todos desceram,
dando-se então os assassinatos
. Luan disse também que Herison encontrava-se armado com uma pistola .40, porém não reagiu,
sendo assassinados fora do veículo onde foram deixados, porém nega terem ateado fogo no veículo
e disse que a arma de Herison ficou com Eder.

Em
razões recursais
(doc. ID 10366059 – págs. 1005/1007), a defesa requer a
impronúncia dos acusados
, em face da
ausência absoluta de indícios suficientes de autoria
, reforçando a tese de
negativa de autoria dos recorrentes
, visto que
não foi produzida prova capaz de, ao menos, indicar que os pronunciados foram os autores do fato criminoso narrado na peça acusatória
. Para a defesa,
as testemunhas foram tendenciosas e deixaram dúvidas sobre a veracidade dos fatos
, não havendo suporte probatório suficiente para fins de comprovação da autoria delitiva.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do presente RESE, para
impronunciar os acusados por absoluta deficiência probatória
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10366067 – págs. 1019/1022), a acusação pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia dos acusados
, vez que
os indícios de autorias restam comprovados no bojo dos autos
, através dos
depoimentos testemunhais
. Pede que seja
negado provimento
ao recurso dos recorrentes.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(doc. ID 10366074 – págs. 1047/1048 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia em todos os seus termos, pelos seus jurídicos fundamentos (parecer doc. ID 10427065 – págs. 1064/1069).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Deficiência probatória. Ausência de indícios suficientes de autoria dos recorrentes. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes.

O inconformismo dos recorrentes consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, pugnando por suas
impronúncias
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo
Laudo nº 9/2012 – Perícia de Levantamento de Local com Cadáver
(doc. ID 10365731 – págs. 49/56), pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal da vítima Dinclley Willian Monteiro de Farias – Laudo nº 7147/2012
(doc. ID 10365735 – págs. 60/61), o qual concluiu que
a causa morte foi indeterminada, pois todo o corpo foi carbonizado
, pelo
Laudo de Exame de Corpo Delito: Necropsia Médico-Legal da vítima Herison Pinheiro dos Santos – Laudo nº 7148/2012
(doc. ID 10365735 – págs. 62/63), pelo
Laudo nº 62/2013 – Perícia de Veículo
(doc. ID 10365736 – págs. 64/66) e pelas
provas orais colhidas na polícia e em juízo
.

Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
. Quanto à
autoria delitiva
não se faz necessária a certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas a
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria
.

A testemunha
Bruna Nascimento Cardoso
, ex-namorada de DINCLLEY WILLIAN MONTEIRO DE FARIAS, relatou em juízo que presenciou, dias antes do ocorrido,
a vítima conversando por meio de ligação telefônica com o acusado LUAN CARLOS DIAS PASTANA
, ouvindo quando este chamou Dinclley para realizar uma viajem em direção ao município de Ourém/PA. Durante a sua oitiva, a testemunha também afirmou que,
após o ocorrido, recebeu uma ligação telefônica do acusado EDER GUTERRES PEREIRA, vulgo “MOEDA”, o qual confessou a prática do crime realizado em companhia de LUAN CARLOS DIAS PASTANA, contra as duas vítimas DINCLLEY WILLIAN MONTEIRO DE FARIAS e HERISON PINHEIRO DOS SANTOS
. (doc. ID 10365783 – págs. 241/243).

A referida testemunha assim relatou nos pontos principais:

“(...) Que Moeda fez um telefonema para a depoente após o crime perguntando como a depoente estava e quando o corpo seria liberado do IML; que na conversa, Moeda disse a depoente que não tinha nada contra ela, mas Dinclley tinha “safadeado” com os réus e que eles o haviam matado; que Moeda ainda disse que havia matado a vítima Herison, primo da vítima Dinclley. (...). Que soube, em Benevides, após a morte, que um primo de Dinclley ficou com uma moça, que o marido estava preso; que Dinclley soube que o marido dessa moça havia prometido de morte o seu primo, que o primo de Dinclley viria de São Paulo, mas Dinclley avisou do plano e pediu para que o primo não viesse, impedindo o crime; que os réus já haviam recebido o dinheiro para matar o primo de Dinclley, então, por vingança, mataram Dinclley e, como Herison estava junto de Dinclley, foi morto também. (...)".

A testemunha
Laudiléia Monteiro de Farias
, genitora da vítima DINCLLEY WILLIAN MONTEIRO DE FARIAS, em
juízo
, afirmou que, após a morte do filho, o acusado EDER GUTERRES PEREIRA, vulgo “MOEDA”, por meio de uma ligação telefônica,
pediu perdão pela morte de Dinclley e disse que o acusado LUAN CARLOS DIAS PASTANA também iria pedir perdão
, mas este não realizou nenhum contato. (doc. ID 10365820 – págs. 357/359).

O réu Luan Carlos Dias Pastana confessou a prática do crime na fase policial
, assim relatando: “(...). Que, perguntado sobre um duplo homicídio ocorrido no município de Ourém, onde foram mortos os nacionais conhecidos como ‘ESPOLETA’ e ‘DINCLLEY? O interrogado confessa a autoria de tal assassinato; Que diz ter agido na companhia do nacional conhecido por ‘MOEDA’, que o interrogado usava uma pistola .40, sendo que ‘MOEDA’ usava uma arma de igual calibre; Que o interrogado efetuou quatro disparos, todos em ‘ESPOLETA’ e ‘DINCLLEY’ foi assassinado por ‘MOEDA’; Que, o motivo do crime foi o fato de ‘MOEDA’ ter assassinado o nacional conhecido por ‘TININHO’, amigo e comparsa do interrogado e de ‘MOEDA’ e que também era amigo e comparsa de ‘ESPOLETA’ e ‘DINCLLEY’; Que, por ocasião do duplo assassinato, ‘ESPOLETA’ e ‘DINCLLEY’ foram levados de “boa” até o local do crime por ‘MOEDA’, sendo o interrogado pego no trajeto, já na estrada de Ourém; Que, no local do crime, ‘MOEDA’ pediu para parar o carro para urinar, ocasião em que todos desceram, dando-se então os assassinatos; (...)”. (doc. ID 10365739 – págs. 74/76).

Com efeito, há indícios suficientes de que
os réus mataram as vítimas
, havendo indícios também de que
as vítimas não tiveram qualquer chance de defesa
e que
a motivação do delito se deu por mera futilidade
, agindo os agentes com
animus necandi
, resolveram ceifar a vida dos ofendidos.

Ora, o conjunto probatório acostado aos autos
proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar os acusados Eder e Luan Carlos como os autores do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e sem defesa das vítimas Dinclley e Herison
, já que
a pronúncia importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela
.

Nesse passo, diante dos
depoimentos das testemunhas
, revelando
indícios suficientes de autoria contra o recorrente
, a atuação dos acusados na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
ou
versões contraditórias
quanto à autoria delitiva imputada aos recorrentes, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento,
apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade
, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível,
ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou os indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pelos acusados em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à
presença sim de indícios
suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para submeter os réus
Eder Guterres Pereira
e
Luan Carlos Dias Pastana
a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito imputado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia dos acusados na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022